Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746931-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: VANILDA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS (única herdeira do de cujus) contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos n. 0713423-45.2022.8.07.0001 (arrolamento comum), pela qual reconhecido o direito real de habitação em favor da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA. Esta a decisão agravada: “Trata-se de arrolamento comum dos bens deixados por WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, falecido em 15/09/2020. No ID 168559259, foi anexado aos autos extrato bancário do falecido, demonstrando que, na data de seu óbito, o valor de R$ 18.933,02 foi retirado de sua conta bancária. Diante disso, foi oficiado ao BRB para que informasse a qual conta foi transferido o referido valor (ID 177878055). A resposta do ofício, constante no ID 181216651, demonstrou que o valor foi transferido para a conta da meeira. Foram apresentadas declarações atualizadas com esboço de partilha no ID 238703369. A meeira apresentou impugnação no ID 240640556, alegando divergência entre os valores constantes no esboço de partilha e aqueles constantes no formal de partilha do inventário dos pais do falecido. Requereu, ainda, que o valor transferido para sua conta fosse subtraído do monte partilhável, alegando ter sido utilizado para custear despesas com o sepultamento do inventariado. Apresentou proposta de partilha e requereu o reconhecimento do direito real de habitação. A inventariante manifestou-se no ID 244958057, alegando que a divergência apontada decorre da atualização dos valores venais dos bens. Requereu que não fossem deduzidas despesas com o funeral do falecido, ante a ausência de comprovação nos autos. Alegou ainda que, diante da condição financeira da meeira, o direito real de habitação deveria ser mitigado, sugerindo, alternativamente, a sua limitação temporal. É o breve relatório. Passo a decidir. 1) Dos valores constantes nas contas bancárias do falecido e da meeira ao tempo do óbito. (...) 2) Da impugnação quanto aos valores dos bens. (...) 3) Do direito real de habitação. O direito real de habitação encontra respaldo no art. 1.831 do Código Civil, que garante ao cônjuge sobrevivente o direito de residir, enquanto viver, no imóvel destinado à moradia da família, desde que este seja o único bem de tal natureza a inventariar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito real de habitação possui natureza vitalícia e personalíssima, não estando condicionado à situação econômica do cônjuge sobrevivente. A finalidade precípua do instituto é assegurar o direito constitucional à moradia e a dignidade da pessoa humana. A inventariante alegou que a meeira possui renda mensal de R$ 12.244,68, e que, após deferimento de pensão por morte, passaria a receber o montante de R$ 18.000,00 mensais. No entanto, não há qualquer comprovação nos autos quanto ao recebimento dessa pensão ou mesmo quanto ao montante exato dos rendimentos da meeira. A alegação, portanto, não é suficiente para afastar a aplicação do direito previsto em lei. Cabe esclarecer que não se trata de hipótese excepcional como aquela examinada no REsp 2.151.939, em que o STJ relativizou o direito real de habitação. Naquele caso específico, comprovou-se, de forma inequívoca, que (i) a cônjuge sobrevivente percebia pensão vitalícia elevada; (ii) os herdeiros não receberam qualquer valor a título de pensão e se encontravam em situação de vulnerabilidade habitacional; e (iii) o imóvel era o único bem deixado pelo falecido e sua ocupação exclusiva pela viúva acarretava prejuízo insustentável aos herdeiros. No presente caso, não restou demonstrado nenhum dos requisitos acima. Pelo contrário, há nos autos indicação de existência de outros bens partilháveis, inclusive o valor de R$ 175.000,00 depositado em juízo, referente à venda de veículo inventariado, o que afasta a tese de que a concessão do direito de habitação impediria a inventariante de usufruir de bens do espólio. Diante disso, reconheço o direito real de habitação em favor da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. 4) DISPOSITIVO. Diante do exposto, decido: a) Determinar que integre a partilha somente o valor de R$ 21.328,77 (vinte e um mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), referente ao saldo bancário do falecido, excluindo-se o valor de R$ 18.933,02, por já ter sido computado no montante original e ter sido transferido à meeira no dia do óbito; b) Rejeitar a impugnação da meeira quanto à avaliação dos bens, mantendo-se os valores venais atualizados apresentados pela inventariante; c) Indeferir o pedido de exclusão do valor transferido à meeira com base em alegadas despesas funerárias, por ausência de comprovação; d) Reconhecer o direito real de habitação da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. Intimem-se as partes. Aguarde-se a preclusão desta decisão, decurso do prazo de recurso de 15 (quinze) dias. Preclusa a presente decisão, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente declarações com esboço de partilha atualizadas, em conformidade com os termos aqui fixados. Na ocasião, os bens deverão ser divididos na proporção de 50% para cada uma das partes, ante a ausência de acordo. Deverá, ainda, ser juntado aos autos, ou informado o ID correspondente, documento que comprove a existência e o valor atualizado referente aos direitos decorrentes do Precatório/GDF no 2010.00.2.007141-5, expedido em 15.10.2010, pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, considerando que tal informação/documentação não foi localizada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.” - ID 251032483, autos n. 0713423-45.2022.8.07.0001. A agravante narra: “Trata-se de inventário dos bens deixados por WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, falecido em 15 de setembro de 2020, em que figura como meeira VANILDA ALVES DE SOUSA e como única herdeira sua filha THAMIS DAL MOLIN RODRIGUES DOS SANTOS. O processo tramita perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF e tem por objeto a partilha do único bem de relevância patrimonial do espólio, um imóvel residencial de elevado valor, situado em região nobre da capital federal, avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que serviu de moradia ao casal durante o matrimônio. Ocorre que, por meio da decisão proferida no ID 251032483, o Juízo de origem manteve o direito real de habitação em favor da meeira, com fundamento no artigo 1.831 do Código Civil, impedindo momentaneamente a alienação e a consequente partilha do bem (...)” - ID 77718290, pp. 3/4. Sustenta que “o direito real de habitação, embora previsto em lei, não tem caráter absoluto e deve ser interpretado em consonância com sua finalidade social, que é garantir moradia digna àquele que dela efetivamente necessita, o que não se verifica no caso concreto.” - ID 77718290, p. 4. Alega que: “A meeira VANILDA ALVES DE SOUSA é servidora pública, com emprego estável e rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), situação que lhe confere plena capacidade de prover sua própria moradia e manter padrão de vida confortável sem necessidade de utilizar o imóvel pertencente ao espólio. Além disso, a meeira ajuizou a Ação de Reconhecimento de União Estável no 0814841-10.2024.8.07.0016, com o propósito de comprovar a convivência com o companheiro em período anterior ao casamento e viabilizar o recebimento de pensão por morte junto à Polícia Civil do Distrito Federal, inclusive pleiteando o pagamento retroativo dos valores. (...) Tal conjuntura reforça que a meeira não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica ou social. Ao contrário, possui meios estáveis e suficientes para sua subsistência, usufruindo atualmente de moradia confortável e de fonte de renda segura, o que afasta por completo a necessidade de manutenção do direito real de habitação sobre o imóvel inventariado. Assim, é plenamente possível concluir que, com a venda do imóvel e o consequente recebimento de sua parte na partilha, a meeira não sofrerá qualquer prejuízo material ou social, uma vez que o valor que lhe caberá será mais que suficiente para adquirir nova moradia digna, preservando seu conforto e estabilidade financeira, sem que em momento algum permaneça desamparada ou privada de condições adequadas de subsistência” – ID 77718290, p. 5. Argumenta que é “única filha do inventariado, atravessa situação de acentuada vulnerabilidade econômica. (...) tem vivido com extrema dificuldade financeira, sustentando-se por meio de trabalho autônomo e rendimentos variáveis, morando de aluguel, com o atual companheiro, e criando dois filhos menores, sendo uma criança de 12 anos, que não recebe pensão alimentícia do genitor, nem auxilio do governo por não ser americana, e outra de 1 ano e 8 meses.” – ID 77718290, pp. 5/6. E acrescenta: “Atualmente, sobrevive com ajuda governamental de $536.00 (Quinhentos e trinta e seis dólares) em razão da cidadania de seu companheiro e de seu filho, o que não chega a pagar NEM A METADE DO ALUGUEL e recebe apoio familiar esporádico para prestar alguns serviços autônomos, o que reforça seu quadro de fragilidade econômica. O contraste entre as condições das partes é gritante: enquanto a meeira desfruta de estabilidade e segurança financeira, a herdeira permanece em situação precária, privada do acesso ao bem herdado e dependente de recursos mínimos para garantir a subsistência de sua família.” - ID 77718290, p. 6. Quanto ao direito real de habitação, diz que “A jurisprudência da Corte Superior reconhece que esse direito pode ser mitigado quando o seu exercício se mostra desproporcional ou incompatível com a realidade econômica das partes, especialmente nas hipóteses em que: há apenas um bem de elevado valor no acervo; o cônjuge sobrevivente possui meios próprios de subsistência, com emprego estável, rendimentos regulares ou pensão; e a manutenção da posse gratuita acarreta ônus excessivo aos herdeiros, inviabilizando a justa partilha do patrimônio.” - ID 77718290, p. 6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade do direito resta amplamente demonstrada diante do conjunto fático e jurídico apresentado, especialmente pela existência de fundamentos consistentes que evidenciam a necessidade de mitigação do direito real de habitação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do REsp no 2.151.939/RJ, no qual se reconheceu a possibilidade de relativização do instituto quando o cônjuge sobrevivente possui meios próprios de subsistência e a manutenção da posse exclusiva do bem acarreta desequilíbrio patrimonial entre os sucessores. Já o perigo de dano de difícil reparação é evidente, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão agravada imobiliza o único bem integrante do espólio, impedindo o prosseguimento da partilha e perpetuando grave prejuízo à herdeira, mãe de dois filhos menores, que se encontra em comprovada situação de vulnerabilidade econômica. A continuidade desse cenário implica privar a herdeira do acesso ao patrimônio que lhe é de direito, comprometendo o sustento e a dignidade de sua família. Diante disso, mostra-se imprescindível a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no ID 251032483, até o julgamento definitivo do presente agravo, garantindo-se a preservação do equilíbrio sucessório e a efetividade da tutela jurisdicional.” – ID 77718290, p. 9. E requer: “1) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão proferida no ID 251032483, até o julgamento final deste recurso, evitando-se danos irreparáveis à herdeira e garantindo o regular prosseguimento da partilha; 2) Ao final, o provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, afastando-se o direito real de habitação anteriormente reconhecido a meeira, de modo que o imóvel possa ser incluído no acervo partilhável e, se necessário, alienado, assegurando a divisão justa e proporcional do valor entre a meeira e a herdeira; 3) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção parcial do direito real de habitação, requer-se que seja fixado prazo razoável para alienação do imóvel, ou, alternativamente, que o uso do bem seja convertido em forma onerosa, com a devida compensação financeira proporcional à herdeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa; 4) A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; 5) O deferimento da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, conforme documento que acompanha este recurso.” – ID 77718290, p. 9. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 79352868); preparo recolhido e regular (ID 79529694). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano que não se evidencia. Como se viu, a agravante pretende, nesta sede, a concessão do efeito suspensivo à decisão pela qual reconhecido o direito real de habitação em favor da meeira VANILDA ALVES DE SOUSA, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. E quanto ao perigo de dano, alegou que “a manutenção dos efeitos da decisão agravada imobiliza o único bem integrante do espólio, impedindo o prosseguimento da partilha”. Contudo, nesta sede liminar, a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, ônus do qual, até o presente momento, não se desincumbiu, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência. De se ver que a pretendida suspensão da decisão pela qual reconhecido o direito real de habitação em favor da meeira não tornaria mais ágil o prosseguimento da partilha, notadamente porque o direito real de habitação não impede o prosseguimento do arrolamento comum de bens. Não comprovado o perigo da demora, mais salutar a definição da questão pelo colegiado, julgamento que costuma ser célere. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora